Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alexandre Augusto Branco de Araújo, Leandro Augusto Branco de Araújo, Adriana Branco de Araújo Paiva e Luana Campelo Araújo de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados pelo seu genitor – José Carvalho de Araújo -, removera o primeiro agravante da inventariança para a qual havia sido originalmente nomeado e determinara a intimação da agravada – Terezinha Florezano –, ex-companheira do extinto, para manifestar se tem interesse em exercer a inventariança. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e a manutenção do primeiro agravante como inventariante, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o conhecimento e provimento do agravo. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que o decisório vergastado violara o devido processo legal e o contraditório, porquanto não fora observada a regra albergada no artigo 623 do estatuto processual, que preceitua que a remoção do inventariante deve ser promovida incidentalmente, em autos apartados, assegurando-se ao inventariante o direito de defesa e dilação probatória. Sustentaram, outrossim, que não se fazem presentes os pressupostos legais exigidos para a remoção do primeiro agravante do encargo de inventariante. Defenderam que a simples demora no encerramento da ação de inventário não autoriza a remoção do inventariante desse encargo, notadamente quando não evidenciado que agira com incúria. Assinalaram que o inventariante sempre atendera aos chamamentos judiciais que lhe foram direcionados e a demora no encerramento do inventário decorre da dificuldade em se acordar com todos os herdeiros do extinto a partilha dos bens arrolados. Acentuaram que, diante a grande quantidade de bens deixados por seu falecido genitor, que envolve várias sociedades empresárias e interesses difusos de irmãos unilaterais, bilaterais e de meeira, a ação de inventário afigura-se complexa e deve ser conduzida com cautela. Pontuaram que o acordo de partilha formulado pelo inventariante obtivera a anuência de todos os herdeiros, pois apenas a meeira não concordara com o proposto, ficando patente que é a agravada, e não o inventariante, que impede a resolução da ação de inventário. Realçaram que, não restando demonstrada a desídia do primeiro agravante em promover o andamento do inventário e inexistindo elementos de que esteja sonegando bens integrantes do espólio, deve ser reformada a decisão guerreada que removera o primeiro agravante do encargo da inventariança. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alexandre Augusto Branco de Araújo, Leandro Augusto Branco de Araújo, Adriana Branco de Araújo Paiva e Luana Campelo Araújo de Oliveira em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados pelo seu genitor – José Carvalho de Araújo -, removera o primeiro agravante da inventariança para a qual havia sido originalmente nomeado e determinara a intimação da agravada – Terezinha Florezano –, ex-companheira do extinto, para manifestar se tem interesse em exercer a inventariança. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e a manutenção do primeiro agravante como inventariante, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o conhecimento e provimento do agravo. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, sob o fundamento de que a ação de inventário tramita desde junho de 2014 e até a presente data o inventariante, além da nuança de que não lograra êxito em alcançar consenso entre os herdeiros e a meeira do extinto e apresentar esboço de partilha idôneo, descumprira reiteradas vezes os prazos processuais, removera o primeiro agravante da inventariança para a qual fora nomeado quando da deflagração da ação de inventário e intimara a companheira supérstite do extinto para manifestar interesse em assumir o encargo. Sustentam os agravantes, em suma, que a remoção da inventariança não fora precedida das formalidades legais que exige instauração de incidente e defesa por parte do inventariante a ser destituído e, outrossim, que não se fazem presentes os pressupostos para a remoção do primeiro inventariante do encargo. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que a remoção do inventariante poderá ocorrer de ofício ou a requerimento e, somente se algum interessado postular a remoção é que afigura-se necessária a instauração de incidente e a intimação do inventariante para apresentar defesa. Essa é a apreensão que se extraí do disposto nos artigos 622 e 623 do estatuto processual, confira-se: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: (...)” “Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.” Comentando os preceitos legais trasladados, Nelson Nery Junior[1] ensina o seguinte: “Incidente de remoção do inventariante. Correrá em apenso aos autos do inventário e deve permitir a ampla defesa do inventariante. Tendo em vista a ausência de disposição específica a respeito, presume-se que assumirá o procedimento comum (CPC 318). Vale lembrar que o inventariante também pode ser removido de ofício (CPC 622). 3. Autuação em apenso e remoção ex officio. Neste caso, cabe a dúvida acerca da necessidade de se criar ou não o apenso, uma vez que não há requerimento de remoção, como indica o CPC 623 caput. A nosso ver, esse dispositivo deixa claro que a exigência se limita apenas à remoção requerida, de forma que a remoção deflagrada ex officio ficaria desobrigada da formação de instrumento próprio.” Consignadas essas observações ilustrativas, infere-se que, na hipótese, a remoção do primeiro agravante do encargo de inventariante fora deliberada de ofício pelo juízo sob o prisma da desídia na condução do processo sucessório. Desse modo, afigurava-se mesmo prescindível a instauração de incidente. Há que ser salientado que não sobeja possível afirmar que o primeiro agravante fora surpreendido pela decisão que o demovera da inventariança, não podendo se defender. Consoante denotam os autos, o juízo do inventário, já em decisão[2] datada de 26 de novembro de 2018, assentara a necessidade de se destituí-lo do encargo de inventariante e determinara a intimação dos demais herdeiros para manifestarem interesse em assumir o encargo, pronunciando-se nos seguintes termos: “(...) O inventariante, apesar de suas justificativas, não têm atendido às decisões judiciais nem no prazo e nem em sua integralidade e, portanto, será removido. Todavia, concedo última oportunidade para os demais herdeiros dizerem, se têm interesse em assumir o encargo, pois, caso contrário, será nomeado inventariante dativo, com custo para o espólio, em razão do prêmio que fará jus.” Destaca-se que o primeiro agravante postulara a reconsideração dessa decisão[3] e o juízo do inventário, em decisório datado de fevereiro de 2019, lhe assegurara o prazo de 15 (quinze) dias para, no exercício da função da inventariança, evidenciar que concertara com os herdeiros acordo de partilha dos bens, tendo em conta a delonga aferida quanto ao trânsito do inventário, a par da sua incúria no atendimento das determinações precedentes, verbis: “A decisão de fl. 1340 concedeu última oportunidade para que os herdeiros manifestassem interesse em assumir a inventariança, sob pena de nomeação de inventariante dativo, uma vez que o atual inventariante não vem cumprindo com as obrigações deste encargo. A fl. 1343 a herdeira LUANA requer: 1) que o acordo em que a união estável entre o falecido e TERESINHA foi reconhecida seja declarado nulo; 2) que, se o inventariante for removido, que ela, LUANA seja nomeada para essa função; 3) que lhe seja adiantada parte do seu quinhão mediante expedição de alvará de levantamento. O inventariante, a fl. 1348-1351, reconhece não ter cumprido o encargo adequadamente, mas pede a reconsideração da decisão que determinou sua remoção, alegando que as partes chegaram a consenso, estando em vias de apresentar plano de partilha. Decido. (...) Ante a notícia de que um acordo é iminente, e de que o atual inventariante é o mediador dessa autocomposição, mantenho-o nesta função pelo prazo de 15 dias. Se, nesse período, nenhum progresso concreto na ultimação daquele acordo for demonstrado, os autos virão imediatamente conclusos para apreciação do pedido (subsidiário) da herdeira LUANA para assumir a inventariança.” Considerando que o inventariante, a despeito do advertido, não apresentara acordo de partilha nem se defendera, evidenciando que estaria exercendo adequadamente o encargo, deixando carente de sustentação sua remoção, no mês de junho daquele mesmo ano fora proferida decisão[4] assegurando-lhe novo prazo, de 30 (trinta) dias, para apresentar proposta consensual de partilha, como se extraí do abaixo reproduzido: “Trata-se de inventário dos bens deixados por José Carvalho de Araújo. Os herdeiros e a meeira não chegam a um denominador comum. Apresentado o esboço de partilha de fls. 1357/1413, discordaram de seus termos a herdeira Luana Campelo, alegando, ainda, que seu pedido de fls. 1343/1346 não foi analisado até a presente data, requerendo a concessão de novo prazo para tentativa de acordo (fls. 1421/1424), e a meeira, que informa que será apresentado em breve um acordo para ser homologado (fls. 1426). Analisando-se a petição de fls. 1343/1346 da herdeira Luana, tenho a dizer que, em primeiro lugar, se não houver acordo e ainda tiver interesse em assumir a inventariança, assim será feito, pois a decisão de fls. 1340, preclusa, deixou claro que o inventariante seria removido. (...) Por fim, concito as partes a chegarem a um denominador comum, o que será auspicioso aos herdeiros e à meeira, não se olvidando do dever de cooperação inerente a todos os agentes do processo, a teor do artigo 6o do CPC. A não obtenção da conciliação poderá levar à remoção do inventariante (já decidida, inclusive), que deverá prestar contas de sua administração em autos apartados. Acaso nenhum herdeiro tenha interesse em assumir o encargo será nomeado um dativo às custas do espólio, o que prolongará sobremaneira a tramitação do feito, impondo prejuízo aos beneficiários. Prazo: 30 dias. I.” Deve ser registrado que novamente o inventariante não apresentara o alegado acordo, advindo em fevereiro do corrente ano a decisão guerreada[5], que, diante da sua leniência até mesmo em se defender e refutar a desídia que lhe era imputada, o removera da inventariança para a qual havia sido originalmente nomeado e determinara a intimação da agravada, ex-companheira do extinto, para manifestar se tem interesse em exercer a inventariança, confira-se: “Trata-se de ação de inventário e partilha referentes aos bens do espólio de JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO. O processo tramita desde junho/2014 e, até a presente data, não obteve êxito em chegar ao desfecho desejado. No tocante à administração dos bens, verifico que já é matéria preclusa nos autos o fato de que o atual inventariante não vem exercendo a contento suas funções, conforme já consignado nas decisões de Id 41382219, 41382233 e 41382267. O inventariante, até a presente data, não logrou êxito em alcançar um consenso entre as partes e apresentar um esboço de partilha idôneo para o desfecho do processo, bem como descumprindo reiteradas vezes os prazos processuais fixados, atraindo a hipótese do art. 622, II, do CPC/15. Ante o exposto, o herdeiro ALEXANDRE AUGUSTO BRANCO DE ARAÚJO da função de REMOVO inventariante do espólio de José Carvalho de Araújo. Intime-se o herdeiro ALEXANDRE para, no prazo de 5 (cinco) dias, restituir à secretaria o termo de inventariante, ficando desde já advertindo desde já que não poderá praticar nenhum ato na qualidade de inventariante , sob pena de responsabilidade civil e a contar da publicação da presente decisão criminal Intimadas para manifestarem interesse na assunção da inventariança, apenas a herdeira LUANA CAMPELO manifestou concordância em exercer tal função (Id 41382227). No entanto, verifico que a meeira requereu lhe fosse facultada a oportunidade de apresentar esboço de partilha, indicando interesse em assumir a inventariança (Id 44229975). Apesar da afirmação de que a herdeira LUANA exerce a administração de parte dos bens do espólio, o art. 617, I, do CPC/15 atribui ao cônjuge/companheiro sobrevivente a preferência no exercício de tal unção. No intuito de resguardar a preferência legal da companheira sobrevivente, intime-se a meeira TERESINHA para manifestar se tem interesse em exercer a inventariança. Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido tal prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos imediatamente conclusos.” Dos fatos processuais alinhados deflui, então, que fora assegurado ao primeiro agravante várias oportunidades para se manifestar e se defender visando a preservação do encargo de inventariante que lhe havia sido confiado. Sob essa realidade, a par de ser desnecessária a deflagração de incidente para consumação da desconstituição, pois promovida de ofício, à medida em que compete ao juiz velar pelo andamento do processo e adotar as medidas volvidas a ultimar a partilha, fica patente que seu direito de defesa não fora cerceado, tampouco fora violado os postulados do devido processo legal, não sobejando, sob essa ótica, afirmar a ilegitimidade do decisório vergastado. O inventariante, em suma, tivera mais de um ano e fora advertido mais de uma vez para se defender e viabilizar o trânsito do inventário, permanecendo inerte, legitimando, pois, que seja removido. Sua inércia, que fora a motivação para sua destinação, obsta que, consumada a destituição, ventile que não lhe fora assegurada oportunidade para se defender da negligência e desídia que legitimaram sua destituição. As oportunidades, frise-se, derivaram das várias advertências que lhe foram direcionadas no sentido de, não viabilizando a consumação da partilha, seria destituído, pois vocacionado o processo sucessório à ultimação da partilha, não podendo ser conduzido de forma desidiosa, pois o tempo milita em desfavor, sobretudo, dos sucessores. Cerceamento de defesa, portanto, não há, diante de todo o havido no trânsito do processo. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESÍDIA. ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A CONDIÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A remoção do inventariante, ainda que não tenha sido realizada por meio de procedimento próprio, não ofende ao contraditório se for precedida de oitiva, não havendo o que se falar em prejuízo. 2. In casu, a remoção do inventariante foi precedida de despacho de intimação para que as partes se manifestassem sobre a condição de saúde do ora recorrente (até aquele momento inventariante), inclusive ele mesmo foi intimado do referido despacho, garantindo-se o contraditório, sendo que tal manifestação não veio aos autos no momento oportuno por desídia do ora agravante. 3. A Juíza ao decidir pela remoção do anterior e nomeação de novo Inventariante fundamentou-se no Código de Processo Civil, que determina o artigo 624, parágrafo único: "Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1216315, 07051663920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESÍDIA. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. 1. A remoção de inventariante por desídia ou por descumprimento das suas atribuições legais, ainda que não realizada por meio de procedimento próprio, deve ser precedida da oitiva da inventariante, de modo que lhe seja garantido o contraditório. 2. Nos termos do art. 622, II, do CPC, é devida a remoção do inventariante que intimado por diversas vezes para se manifestar nos autos permaneceu inerte. 3. Não há ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa quando evidenciado que o inventariante, embora alertado acerca da possibilidade de ser removido do encargo, permaneceu inerte, sem declinar as razões que o levaram a descumprir a determinação judicial. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão no 1216628, 07165231620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementado: “REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Não se configura o cerceamento de defesa no caso de remoção de inventariante quando está presente o contraditório, e pode o Juiz, constatado qualquer dos vícios do art. 995 do Código de Processo Civil, promover de ofício a remoção. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 539.898/MA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2005, DJ 06/06/2005, p. 318) Outrossim, do cotejo dos autos da ação de inventário afigura-se possível inferir que a remoção do primeiro agravante do encargo de inventariante sobejara escorreita, tendo em vista que, de fato, se descurara de suas obrigações legais, deixando de dar andamento regular ao processo sucessório, atraindo a incidência do disposto no artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil[6], legitimando sua destituição. Conforme o historiado, pelo menos desde novembro de 2018 o inventariante fora instado a coligir aos autos esboço de partilha confeccionado de forma suasória, não o providenciando. Destaca-se, ademais, que a ação de inventário encontra-se em curso desde 2014 e até a presente data não fora apresentada solução para a partilha entre os 5 (cinco) herdeiros do extinto e a companheira supérstite, o que não se afigura razoável, ficando patente que o inventariante tem atuado de forma leniente. Com efeito, o primeiro agravante fora intimado diversas vezes para cumprir as diligências determinadas, permanecendo inerte. Diante da sua inação, sua destituição do encargo afigurara-se medida legítima e, ao menos nessa análise perfunctória, não sobeja possível a alteração do decidido. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam os agravantes. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019, Autor: Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - ID Num. 41382219 - Pág. 1 (fls. 1526/1527) – inventário no0022005-56. [3] - ID Num. 41382236 - Pág. 1/5 (fls. 1534/1538) – inventário no0022005-56. [4] - ID Num. 41382267 - Pág. 1/2 (fls. 1619/1620) – inventário no0022005-56. [5] - ID Num. 56826848 - Pág. 1/2 (fls. 2573/2574) – inventário no0022005-56. [6] - CPC. Art. 622 “O inventariante será removido de ofício ou a requerimento. (...) II – se não der ao inventário andamento regular (...).”